Tribunal: TJES
Processo: 5000160-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000160-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JAOP TRANSPORTES LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000160-43.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVAD
A:
JAOP TRANSPORTES LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S. A.
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 379159 (fl. 01), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação ordinária registrada sob o n. 0002607-44.2017.8.08.0049 proposta contra ele por
JAOP TRANSPORTES LTDA.
, que não conheceu dos embargos de declaração que opôs em face da sentença proferida nos autos porque intempestivos.

Nas razões do recurso
(id. 379080)
o agravante sustentou, em síntese, que o Código de Processo Civil determina que a tempestividade do recurso seja analisada com base da data da postagem
da petição via protocolo postal
e não
com base na
data do recebimento da petição
na serventia judicial
.

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, “
reconhecendo como tempestivo o Embargos de Declaração, e determinando o magistrado de primeiro grau que promova o julgamento com análise do mérito” (id. 379080; fl. 08)
.

Por meio da decisão de id. 438860 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

Sem contrarrazões (id. 529085).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
04 de junho
de 2020.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000160-43.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVAD
A:
JAOP TRANSPORTES LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

Banco Bradesco
S. A. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 379159 (fl. 01), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos da ação ordinária registrada sob o n. 0002607-44.2017.8.08.0049 proposta contra ele por J
aop

Transportes Ltda
., que não conheceu dos embargos de declaração que opôs em face da sentença proferida nos autos porque intempestivos.

Nas razões do recurso
(id. 379080)
o agravante sustentou, em síntese, que o Código de Processo Civil determina que a tempestividade do recurso seja analisada com base da data da postagem
da petição via protocolo postal
e não
com base na
data do recebimento da petição
na serventia judicial
.

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, “
reconhecendo como tempestivo o Embargos de Declaração, e determinando o magistrado de primeiro grau que promova o julgamento com análise do mérito” (id. 379080; fl. 08)
.

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser provido.

Considerando que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal.”
1
, reconheço a urgência necessária à admissão do recurso de agravo de instrumento.

Da análise dos embargos de declaração opostos pelo agravante em face da sentença,
extrai-se que
o recurso foi interposto por meio postal tempestivamente (id. 379160; fl.
0
2).

Isso porque
a respeitável sentença embargada nos autos de origem foi publicada em 25-09-2019 (id. 379079, fl. 09), ao passo que a petição dos embargos de declaração foi
postada pelos Correios
em 30-09-2019 (id. 379160, fl. 07), quando ainda não decorridos os 5 (cinco) dias úteis previstos pelo artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Rememoro, ainda, que nos termos do artigo
1.003, §4º, do Código de Processo Civil, “Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso e reconheço a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo agravante.

É como voto.

1
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1464733/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09-03-2020, DJe 16-03-2020).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000160-43.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVAD
A:
JAOP TRANSPORTES LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO. DATA DA POSTAGEM NA AGÊNCIA DOS CORREIOS.

1. -
Considerando que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal.”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1464733/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09-03-2020, DJe 16-03-2020)
,
é de se reconhecer
a urgência necessária à admissão do recurso de agravo de instrumento.

2. - N
os termos do artigo
1.003, §4º, do Código de Processo Civil, “Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.”.

3. - Caso concreto em que os embargos de declaração foram interpostos em face da sentença dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil.

4. - Recurso provido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.